Tribunal: STF
Processo: ADI 564
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-09-18
Data de publicação: 1991-09-18

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - CAUTELAR.  VINCULAÇÃO
DE VENCIMENTOS - PROCURADORES DO ESTADO - MAGISTRADOS  -  MEMBROS  DO
LEGISLATIVO - DEFENSORES PUBLICOS - ADVOCACIA DE  OFICIO  NA  JUSTIÇA
MILITAR - DELEGADOS DE POLICIA. Verificados os pressupostos  que  lhe
são proprios - o sinal  do  bom  direito  e  o  risco  decorrente  da
eficacia dos preceitos - impõe-se o  deferimento  da  cautelar.  Isto
ocorre  quando  os  dispositivos  atacados   asseguram   isonomia   e
vinculação de vencimentos entre Procuradores do  Estado,  Membros  do
Ministério Público, dos Poderes Legislativo  e  Judiciario,  Defensor
Público, Advogado  de  Oficio  na  Justiça  Militar  e  Delegados  de
Policia.